Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724101-04.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENCIA DA SILVA BENTO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Na forma do artigo 1.022, §2o do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos acostados no ID. 78739828. Após, retornem os autos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator